Tribunal: TJDFT
Processo: 0059155-81.2008.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Pede o Banco do Brasil S/A seja homologado o acordo firmado com Arlindo Gonçalves de Freitas, referente a expurgos inflacionários de poupança (ID 13723349, p. 1/2), que não foi objeto da decisão de ID 13808936. Apresenta termo de adesão ao acordo coletivo assinado pelo advogado do autor, Paulo Roberto Gomes, que tem poderes para tanto, e comprovantes de depósito dos valores (IDs 13723350, p. 1/2, 9259064, p. 1, 13723351 e 13723352). Homologo o acordo e julgo extinto o processo pelo cumprimento da obrigação quanto ao autor Arlindo Gonçalves de Freitas. Proceda-se à transferência eletrônica para uma das contas bancárias indicadas pela parte (ID 15667712, p. 1), nos termos do art. 906, § único, do CPC. Mantenho a suspensão do processo quanto aos demais autores.